Tribunal: CARF
Processo: 13769.000661/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000661/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.023 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADELSON ANTONIO SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.. AFASTAMENTO DE MULTA
APLICADA
NO
DIRIGENTE
DO
ÓRGÃO
PÚBLICO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SUMULA CARF
No 65.
Constitui infração à legislação Deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço. Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público
pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 353/421), interposto contra o Acórdão no. 13-
18.631 da 7a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ (e-fls. 317/335), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação (e-
fls. 70/79), interposta contra Auto de Infração - AI com código de fundamentação legal - CFL 30
(e-fls. 2/6), lavrado pelo fato da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, cujo Prefeito à época
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000661/2007-80
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000661/2007-80

dos fatos era o ora autuado, deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme determinado pela Legislação
Previdenciária correlata, no valor de R$ 2.390,26, com data de autuação 15/06/2007, cientificado
à Edilidade em 26/07/2007 (e-fl.65).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ II, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
Da Autuação
2. O presente Auto de Infração- AI foi lavrado dentro do período de vigência do
Mandado de Procedimento Fiscal- MPF n° 09399872F00, de 30/ 04/ 2007, em nome do
Sr. Adelson Antônio Salvador, CPF 317.613.567- 04, Prefeito do Município de Nova
Venécia, no período 01/ 01/ 2001 a 31/ 12/ 2004, em razão de nesse intervalo as folhas-
de- pagamento não terem trazido incluídos os contribuintes individuais, autônomos, que
prestaram serviço ao Sistema Único de Saúde - SUS nas dependências dos entes
hospitalares com este conveniados, percebendo sua remuneração através do Gestor do
Sistema Municipal de Saúde, a Prefeitura de Nova Venécia, infringindo o disposto no
art. 32,I da Lei n°. 8.212, de 24/ 07/ 1991 c/c o artigo 225,1 e § 9o do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/19991.
(...).
Da Aplicação da Multa
4. Observados os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/ 91, a penalidade aplicada, segundo
relatório fiscal da aplicação da multa, fl. 19, fundamentou- se no art. 283, I, "a" do RPS,
com redação do caput dada pelo Decreto n° 4.862, de 21/ 10/ 2003; e no art. 373 do
mesmo Regulamento, atualizado pelo art. 9o, V da Portaria MPS/ GM n°. 142, de 11/
04/ 2007. Foi verificada a ocorrência de circunstância agravante, porquanto o autuado é
reincidente (reincidência genérica que eleva em duas vezes o valor da multa - art. 290,
V do RPS); mas sem nenhuma atenuante, tendo a multa sido fixada em R$ 2.390, 26
(dois mil trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).
Da Impugnação
(...)
5.4. O Município, não tendo de recolher as contribuições previdenciárias, não teria
porque elaborar folhas-de-pagamento (...).
5.5. (...) “decadência” (...)
5.6. (...) cálculo da penalidade (...)
(...)
5.7. (...) princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade (...)
5.8. (...) princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva (...)
(...)
5.9. Frente ao exposto requer seja julgado insubsistente o Auto- de- Infração, com o
cancelamento da exorbitante multa de R$ 2.390,26. Em caso de entendimento distinto,
requer perícia em todos os cálculos apresentados , em vista de sua suposta ilegalidade,
onde seja reconhecida a impropriedade do valor astronômico da multa e o limite
alcançado pela decadência.
3. Em apreciação à impugnação interposta pelo autuado, o Acórdão ora combatido
foi apreciado e exarado no sentido de improcedência da Impugnação, com prolação da seguinte
Ementa:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000661/2007-80

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
TRIBUTÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO.
FOLHAS-DE-PAGAMENTO DOS AUTÔNOMOS PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
AO
SUS
NÃO
ELABORADAS.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA MULTA.
São de responsabilidade do Gestor do Sistema Municipal de Saúde que
realiza o pagamento da remuneração aos segurados contribuintes
individuais que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde-SUS a
elaboração das respectivas folhas- de-pagamento de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Seguridade Social, respondendo por
essa obrigação o dirigente do Órgão relativamente ao seu período de
gestão.
Aplica- se o prazo decadencial de dez anos às contribuições sociais
previdenciárias desde a alteração introduzida pela Lei n. 8.212/ 1991, bem
como aos deveres instrumentais delas decorrentes.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, a
aplicação da penalidade administrativa por não- cumprimento de
obrigação acessória dá- se em conformidade com os dispositivos legais
vigente.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da Decisão de Piso em 07/05/2008 (AR e-fl.
347), o ora Recorrente apresentou seu recurso em 06/06/2008 (protocolo de e-fl. 353), cujos
argumentos e pedidos apresentados envolvem, em apertada síntese, a insubsistência do AI, a
relevação da aplicação das penalidades impostas, o reconhecimento da decadência da multa
isolada, a redução das multas impostas até a decisão administrativa definitiva, a cientificação de
todos os procedimentos administrativos e a prova por todos os meios em direito admitidos, além
da oportunidade de sustentação.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
7. Em que pese a apreciação de todos os argumentos preliminares e meritórios
apresentados pelo autuado, na espécie deve-se de pronto indicar que o pleito recursal pelo
afastamento da responsabilidade pessoal do agente público sobre o descumprimento da
obrigação acessória pela Edilidade, que ensejou a lavratura do presente auto, encontra guarida
no entendimento da Súmula 65 deste e. Conselho, abaixo colacionada.
Súmula CARF no 65:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000661/2007-80

Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
8. Em paralelo, ressalte-se que a fundamentação legal apontada pela fiscalização
como base para a lavratura deste Auto (Artigo 41 da Lei 8.212, de 24/07/1991) foi revogada pela
Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Conclusão
9. Dessa forma, deve ser dada razão ao recorrente quanto ao afastamento de sua
responsabilidade pessoal sobre os fatos que ensejaram a lavratura do presente auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, com base em Súmula emanada por
este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos fiscais, perdendo o interesse recursal a
apreciação de todas as demais alegações levantadas pela peça recursal interposta.
Voto
10. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital